Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711864-52.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ALEFE COSTA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TENTADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA DESNECESSÁRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). TENTATIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. I - No crime de roubo, o emprego de violência física de forma desproporcional e desnecessária mostra-se apto a justificar de forma idônea a exasperação da pena-base, posto que tal circunstância refere-se ao modo de agir durante a empreitada criminosa e influencia diretamente na gravidade do crime. II - Exclui-se a valoração negativa das consequências do crime quando não se encontrarem vinculadas a elementos concretos, mas baseada em fundamentação genérica que se confunde com a utilizada para avaliar outra circunstância judicial, configurando bis in idem. III - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea. IV - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. No caso, considerando que o réu logrou dar um golpe com o gargalo de uma garrafa quebrada na mão da vítima, que levou vinte e dois pontos em razão disso, não atingindo seu intento somente pela reação da vítima, mesmo ferida, adequada a redução na fração mínima legalmente determinada. V - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, com análise negativa de apenas uma circunstância judicial, razoável a fixação do regime inicial semiaberto para o seu cumprimento. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 59, 68 e 157, todos do Código Penal, asseverando que, no caso dos autos, as circunstâncias do crime foram avaliadas negativamente sob o argumento de que o réu praticou o delito mediante grave violência contra a vítima. Entende que tal fundamentação não pode ser tida como idônea, pois a grave ameaça e a violência caracterizam elementares do tipo penal no crime de roubo. Assim, pede seja afastada a valoração desfavorável das circunstâncias do crime. Afirma, ainda, que não se aproximou da consumação delitiva, fazendo jus a aplicação da fração máxima de diminuição da pena, qual seja 2/3 (dois terços), em decorrência da tentativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 14, inciso II, 59, 68 e 157, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028